Tribunal: TJSP
Processo: 1500407-51.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS – Materialidades e autorias delitivas demonstradas - Palavras e reconhecimentos das vítimas que foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas, inclusive pela confissão do corréu Clauber – Provas coligidas que, outrossim, demonstram que os crimes ocorreram mediante grave ameaça – Desclassificação para o crime de furto que se revela impossível - Penas e

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS – Materialidades e autorias delitivas demonstradas - Palavras e reconhecimentos das vítimas que foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas, inclusive pela confissão do corréu Clauber – Provas coligidas que, outrossim, demonstram que os crimes ocorreram mediante grave ameaça – Desclassificação para o crime de furto que se revela impossível - Penas e regimes que não comportam alteração – Sentença de primeiro grau mantida – Recursos desprovidos.